Tribunal: TJSP
Processo: 1500099-86.2024.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO EXERCIDO EM CONHECIDO PONTO DE VENDA (62 PORÇÕES DE MACONHA, 213 PORÇÕES DE COCAÍNA, 21 PORÇÕES DE "DRY", 35 PORÇÕES DE "HAXIXE" E 142 PORÇÕES DE "CRACK") – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME, OPERADA A DETRAÇÃO – PROCESSO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO EXERCIDO EM CONHECIDO PONTO DE VENDA (62 PORÇÕES DE MACONHA, 213 PORÇÕES DE COCAÍNA, 21 PORÇÕES DE "DRY", 35 PORÇÕES DE "HAXIXE" E 142 PORÇÕES DE "CRACK") – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NO MÉRITO A ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME, OPERADA A DETRAÇÃO – PROCESSO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – NEGATIVAS ISOLADAS, RECHAÇADAS PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO – A VULTOSA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS, PETRECHOS E LOCAL (CONHECIDO PONTO DE COMÉRCIO ILÍCITO) INDICAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E OBSTAM A MINORANTE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.